Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA. No julgamento dos Recursos Especiais n°s 1.925.861/SP e 1.918.287/MG, o Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (Tema 1106). Sobrevindo condenação a pena restritiva de direitos ao apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade, admite-se a suspensão da execução e do prazo prescricional da pena alternativa até o cumprimento da pena corporal ou possibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Precedentes.